Tribunal: STF
Processo: HC 213217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Na Sessão Virtual de 29.4.2022 a 6.5.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto por Milton Lima Maia Júnior, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 11.5.2022, foi interposto, em 16.5.2022, novo agravo regimental (e-doc. 12).



    No novo recurso de agravo, a defesa insiste no restabelecimento da liberdade provisória do agravante. 



    Defende que, “conforme requestado pela defesa no agravo regimental julgado pela 1ª Turma desta Corte Superior, fazia-se necessária a submissão da matéria ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, notadamente em virtude da divergência do entendimento exarado na 2ª Turma” (fl. 5, e-doc. 12). 



    Reitera a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional.



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    Sustenta que, “diante da evidente divergência entre as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, impera-se, com fulcro no artigo 11, parágrafo único, c/c artigo 22, parágrafo único, alínea ‘a’, ambos do RISTF, a submissão dos argumentos suscitados ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, notadamente no escopo de pacificar a matéria trazida a conhecimento desta Turma” (fl. 15, 
e-doc.12). 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante do exposto, a defesa técnica do recorrente Milton Lima Maia Júnior requer seja a matéria suscitada afetada para pacificação jurisprudencial, remetendo-se os autos de todas as peças que instruíram o habeas corpus inicial ao Pleno do Supremo Tribunal Federal para deliberação” (fl. 16, e-doc. 12). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O presente recurso é incabível.



    4. Na espécie vertente, o presente agravo regimental foi interposto contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento de outro agravo regimental.



    5. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inviável o agravo regimental interposto contra decisão colegiada do Plenário ou das Turmas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 



    1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020.



    2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.276.709-AgR-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 23.2.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF).



    2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, 
§ 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.212.997-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM” (ARE n. 1.326.554-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNCABÍVEL AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    I – É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. Precedentes. 



    II – Agravo regimental não conhecido com certificação imediata do trânsito em julgado” (Rcl n. 43.774-AgR-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apenas as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por agravo regimental. 



    Inaplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal, pela caracterização de erro grosseiro na interposição do presente recurso. No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF).



    2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE n. 607.642-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.226.682-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2020). 



    6. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar o acórdão agravado, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    7. Pelo exposto, não conheço deste agravo regimental.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Arquive-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora